Tribunal: TJDFT
Processo: 0707527-65.2025.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor e direito administrativo. Recurso inominado. Protesto. Dano moral. Inovação recursal. Configurada. Serviço público de abastecimento de água. Multa administrativa por impedimento de corte. Presença exclusiva de menor de idade no imóvel. Ausência de impedimento culposo. Penalidade desproporcional. Nulidade da multa. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 81172577). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega que a presença exclusiva de menor de idade no imóvel no dia da visita do preposto (24/07/2025) não configura impedimento doloso ou culposo, pois a proprietária se encontrava em consulta odontológica, conforme atestado juntado aos autos, e a menor informou ao funcionário a ausência da responsável, solicitando o retorno em outro momento, o que não ocorreu. Argumenta que a multa de R$ 2.312,80 é desproporcional à renda mensal da consumidora (R$ 1.443,18); que o débito gerador da ordem de corte foi pago no próprio dia 24/07/2025 e que a própria CAESB reconhece que não realiza serviços em imóveis onde se encontra apenas menor de idade. Acrescenta que, após o deferimento da tutela provisória, proibiu o corte em razão da multa e a CAESB continuou emitindo ordens de corte e protestou o nome da recorrente no 1o Ofício de Protesto (R$ 2.914,26, em 22/01/2026), conduta que configura descumprimento da tutela e gera dano moral. Assim, pugna pela declaração de nulidade da multa, a emissão de nova fatura excluindo o valor da multa por inadimplemento, a condenação em danos morais de R$ 5.000,00 e a aplicação da multa judicial fixada na decisão liminar.
4. Em contrarrazões, a requerida defende a legalidade da multa com fundamento nas Resoluções ADASA no 03/2012, 14/2011 e 21/2023, segundo as quais o impedimento de acesso ao hidrômetro para suspensão do fornecimento enseja aplicação de penalidade administrativa, independentemente de dolo. Sustenta que a sentença corretamente aplicou o art. 373, I, do CPC, pois a consumidora não produziu prova capaz de infirmar os registros administrativos da concessionária, que registrou a ordem de serviço com o motivo "Cliente não permitiu". Alega que a recorrente pretende apenas reagitar argumentos já apreciados e refutados na sentença, sem apresentar fato novo ou prova apta a modificar o julgado.
II. Questão em discussão
5. As questões em discussão consistem em saber se a presença exclusiva de menor de idade no imóvel configura impedimento apto a justificar a aplicação da multa prevista na Resolução ADASA no 03/2012, se o protesto do débito sub judice durante a vigência de tutela provisória gera dano moral indenizável e se as ordens de corte emitidas após a liminar configuram descumprimento que autoriza a aplicação da multa judicial.
III. Razões de decidir
6. Preliminar de inovação recursal reconhecida de ofício. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Ocorre que apenas neste grau recursal a recorrente veio a formular pedido de compensação por danos morais decorrente de protesto indevido. Assim, não conheço do recurso nesse ponto.
7. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). A CAESB, como concessionária de serviço público essencial, enquadra-se no conceito de fornecedora de serviços.
8. Presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica da consumidora, impõe-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.
9. A multa por impedimento de corte, no valor de R$ 2.312,80 (ID 81172430) foi aplicada em razão da presença exclusiva de menor de idade no imóvel no dia 24/07/2025. A menor, civilmente incapaz, não detinha poder para autorizar a entrada de terceiros na residência, e a própria CAESB reconhece que não realiza serviços quando apenas menor está presente. A ausência da consumidora decorreu de consulta odontológica comprovada por atestado (ID 81172453), e a CAESB não retornou ao imóvel para nova tentativa (ID 81172447).
10. Não se configura impedimento culposo quando a impossibilidade de acesso decorre de circunstância alheia à vontade da consumidora, sem qualquer elemento de recusa deliberada ou obstrução do serviço.
11. Precedente: Acórdão 455583, 20080110299770APC, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/10/2010, publicado no DJe: 26/10/2010.
12. O Decreto Distrital no 26.590/06, em seu art. 48, exige três meses consecutivos de impedimento e comunicação escrita prévia para a multa por impedimento de leitura. Por analogia e pelo princípio da proporcionalidade, a aplicação de sanção mais gravosa (impedimento de corte) em primeira e única visita, sem notificação prévia ou oportunidade de regularização, revela-se desproporcional e contrária ao art. 47 do CDC, segundo o qual "as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor".
13. Quanto ao pedido de aplicação da multa por descumprimento da tutela provisória, não merece acolhimento. A tutela anteriormente concedida tinha por objeto impedir o corte do fornecimento de água em razão da multa discutida. Todavia, o protesto do débito ocorreu em 22/01/2026, após a prolação da sentença de improcedência, que revogou a tutela provisória então vigente. Nesse contexto, inexistia ordem judicial em vigor que impedisse a adoção de medidas de cobrança pela concessionária, razão pela qual não se caracteriza descumprimento da decisão judicial nem se justifica a aplicação da multa cominatória. As ordens de corte, por sua vez, não resultaram em interrupção efetiva do fornecimento de água, não se consumando a infração à obrigação de não fazer.
IV. Dispositivo e tese
14. Recurso conhecido em parte, preliminar de inovação recursal reconhecida de ofício, e parcialmente provido. Sentença reformada para declarar a nulidade da multa por impedimento de corte (R$ 2.312,80) lançada na fatura de agosto/2025, determinando que a recorrida emita nova fatura excluindo esse valor e eventuais encargos dele decorrentes, no prazo de 15 dias, retirando o protesto no valor que inclui a multa, mantidos os demais débitos da requerente. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 6o, VIII e 47; Decreto Distrital no 26.590/06, art. 48; Resolução ADASA no 03/2012, art. 31, I; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 455583, 20080110299770APC, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/10/2010, publicado no DJe: 26/10/2010.